Tribunal: TJSP
Processo: 1005122-07.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, BEM COMO PROCEDENTE DEMANDA SECUNDÁRIA A ELA ATRELADA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS – ACIDENTE ENVOLVENDO TRANSPORTE COLETIVO.

RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA QUE

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, BEM COMO PROCEDENTE DEMANDA SECUNDÁRIA A ELA ATRELADA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS – ACIDENTE ENVOLVENDO TRANSPORTE COLETIVO.

RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA QUE DECORRE DA APÓLICE DE SEGUROS JUNTADA AO FEITO – EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO DA AUTORA – ENTENDIMENTO CONTIDO NO ENUNCIADO DA SÚMULA No 537, DO C. STJ, QUE DETERMINA O RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA SEGURADORA, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA CORRESPONDENTE A PASSAGEM - SEGURADORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CIRCUNSTÂNCIA ESTA QUE NÃO IMPLICA NA SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - PRECEDENTES NESSE SENTIDO – CONDENAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL QUE OBSERVOU O LIMITE DA APÓLICE CONTRATADA – ACERTO DA R. SENTENÇA ATACADA.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – JUROS QUE DEVEM SER EXIGIDOS A PARTIR DA DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A QUANTIA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER CONTADA A PARTIR DA SENTENÇA – SÚMULA No 362, DO C. STJ – NECESSÁRIA REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PROFERIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO ADESIVO MOVIMENTADO PELA AUTORA – QUEDA OCORRIDA NO INTERIOR DE TRANSPORTE COLETIVO – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA AO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PREJUÍZOS PATRIMONIAIS DITOS SUPORTADOS PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO QUE NÃO FORAM ALVO DE EFETIVA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE – ACERTO DA R. SENTENÇA PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005122-07.2016.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante/apelado
NOBRE
SEGURADORA
DO
BRASIL
S.A.
-
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL,
é
apelada/apelante
CLARICE
FERRAZ
(JUSTIÇA
GRATUITA) e Apelado CTA - COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso da
litisdenunciada e negaram provimento ao recurso da autora. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41944
APEL.No: 1005122-07.2016.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA 6a VARA CÍVEL
APTES. : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL, E CLARICE FERRAZ
APDOS. : OS MESMOS
ITEDA. : COMPANHIA TRÓLEBUS ARARAQUARA
RECURSOS
DE
APELAÇÃO
E
ADESIVO
INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, BEM COMO
PROCEDENTE DEMANDA SECUNDÁRIA A ELA
ATRELADA ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO
DE
REFORMA

CONTRATO
DE
TRANSPORTE
DE
PESSOAS

ACIDENTE
ENVOLVENDO TRANSPORTE COLETIVO.
RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA
RESPONSABILIDADE
DA
SEGURADORA
QUE
DECORRE DA APÓLICE DE SEGUROS JUNTADA AO
FEITO EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE RESISTÊNCIA
AO PEDIDO DA AUTORA
ENTENDIMENTO
CONTIDO NO ENUNCIADO DA SÚMULA No 537, DO
C. STJ, QUE DETERMINA O RECONHECIMENTO DA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA
SEGURADORA, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO
A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA CORRESPONDENTE
A PASSAGEM - SEGURADORA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL - CIRCUNSTÂNCIA ESTA QUE NÃO
IMPLICA NA SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DE JUROS
E CORREÇÃO MONETÁRIA - PRECEDENTES NESSE
SENTIDO
CONDENAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL
QUE
OBSERVOU
O
LIMITE
DA
APÓLICE
CONTRATADA
ACERTO DA R. SENTENÇA
ATACADA.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

TERMO INICIAL
JUROS QUE DEVEM SER
EXIGIDOS A PARTIR DA DATA DA PROPOSITURA
DA
DEMANDA
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONTRATUAL

CORREÇÃO
MONETÁRIA
INCIDENTE SOBRE A QUANTIA INDENIZATÓRIA
QUE DEVE SER CONTADA A PARTIR DA SENTENÇA
SÚMULA No 362, DO C. STJ
NECESSÁRIA
REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PROFERIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO
ADESIVO
MOVIMENTADO
PELA
AUTORA QUEDA OCORRIDA NO INTERIOR DE
TRANSPORTE COLETIVO PRETENSÃO RECURSAL
DIRECIONADA
AO
NECESSÁRIO
RECONHECIMENTO DE DANOS MATERIAIS

PREJUÍZOS PATRIMONIAIS DITOS SUPORTADOS
PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO QUE NÃO
FORAM ALVO DE EFETIVA COMPROVAÇÃO NOS
AUTOS
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE
IMPÕE ACERTO DA R. SENTENÇA PROFERIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recursos de Apelação e Adesivo
interpostos contra R. Sentença que vem encartada a fls. 512/517, pela qual
foi julgada parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Morais
e Materiais, nos moldes em que proposta por CLARICE FERRAZ contra
COMPANHIA TRÓLEBUS ARARAQUARA, que culminou com imposição a
vencida de condenação ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), esta devida a título de compensação pelos danos morais decorrente
de acidente sofrido pela ocupante do polo ativo enquanto passageira do
coletivo pertencente a demandada, em valores acrescidos de correção
monetária contada a partir da Sentença, bem como de juros de mora de 1%
ao mês, exigidos desde a data do evento danoso, respondendo a vencida
pelo pagamento de custas, despesas processuais, assim com por
Honorários Advocatícios, estes fixados em percentual correspondente a
15% do valor da condenação. Diga-se que pela mesma R. Sentença foi
julgada procedente a lide secundária proposta pela ocupante do polo
passivo contra NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, com a consequente condenação da
litisdenunciada ao reembolso do valor de indenização a ser quitado pela
denunciante a ocupante do polo ativo da lide principal, o que se deu,
contudo, sem qualquer condenação nos ônus da Sucumbência.
Alega a seguradora litisdenunciada em razões juntadas a
fls. 537/568, que se faz necessária a reforma integral dos termos da R.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença proferida, uma vez que devem ser respeitados os limites relativos
a decretação de sua liquidação extrajudicial, condição esta que impõe a
suspensão das ações promovidas em seu desfavor, bem como a exclusão
de juros e correção monetária incidentes sobre suas obrigações. Não
bastassem tais elementos, dá conta também de que não resultaram
comprovados no feito os elementos necessários ao reconhecimento da
responsabilidade civil objetiva da companhia de transportes segurada, isto
em razão da existência de causa excludente de ilicitude, haja vista que o
acidente de trânsito em questão foi provocado por terceiros, devendo,
portanto, ser afastada sua responsabilidade pela indenização que foi
estabelecida pelo Juízo. Na sequência, dá conta da necessária redução da
quantia indenizatória definida em favor da ocupante do polo ativo, uma vez
excessiva e desproporcional aos malefícios que foram por ela suportados,
bem como porque distante dos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade. Por fim, pede ainda pela indispensável redefinição do
termo inicial da incidência dos juros de mora, bem como da correção
monetária, conforme incidentes sobre a quantia indenizatória, uma vez que
devem ser exigidos a partir da data da fixação da indenização, daí o porquê
de pedir pelo acolhimento de seus reclamos.
Recebido o recurso, foram apresentadas contrarrazões
apenas pela ocupante do polo ativo (fls. 575/579), momento em que
também apresentou suas razões de Recurso Adesivo este de fls. 582/586,
pela qual buscou a reforma da R. Sentença proferida, ainda que de forma
parcial, de sorte a obter a responsabilização da ocupante do polo passivo
pelo pagamento dos valores correspondentes a realização de procedimento
odontológico, ao que se acrescem as importâncias por ela despendidas
com aquisição de óculos de grau, ainda que observados os orçamentos
que foram devidamente juntados ao feito, daí o porquê de clamar pelo
acolhimento de seus reclamos.
Na
sequência,
foram
apresentadas
as
devidas
contrarrazões ao Recurso Adesivo por parte da litisdenunciada (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
591/597), momento em que reiterou, e em síntese, aos argumentos
constantes de suas razões recursais, subindo então o feito a esta E. Corte,
de sorte a se promover a reapreciação da matéria já decidida frente ao
Juízo.
É o relatório.
O
recurso
como
interposto
pela
seguradora
litisdenunciada deve ser parcialmente acolhido, sendo certo, por outro lado,
que o Apelo Adesivo movimentado pela ocupante do polo ativo não deve
ser acolhido por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites
definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram em
grande parte adequados a realidade como vem estampada no todo
processado.
No que toca aos recursos em si considerados, e bem
observados os limites em que intentados, agora melhor examinando o
conjunto encartado aos autos, com real facilidade se verifica que a R.
Sentença combatida analisou corretamente quase todas as questões
suscitadas pelas litigantes,
Por força da realidade demonstrada ao longo do feito,
inadequado o entendimento de 1o Grau apenas e tão somente no tocante a
definição do termo inicial da cobrança dos juros de mora e correção
monetária, conforme incidentes sobre a quantia indenizatória que foi
definida nos autos, daí porque, de rigor o parcial acolhimento do recurso
que foi movimentado pela companhia de seguros, com a natural rejeição do
recurso adesivo interposto pela ocupante do polo ativo, tendo em vista o
que vem reiteradamente decidindo esta E. Corte em relação a matéria
como já muitas vezes colocada em debate, conforme se verifica através
das transcrições de aspectos abordados pelo enfrentamento de 1o Grau,
que nesse momento se vê reforçado com suporte no entendimento da
Turma Julgadora, e que passam a fazer parte integrante do Acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais. Aduz a autora que sofreu queda em veículo da
empresa de transportes públicos acionada.
O pedido inicial deve ser acolhido, em parte, somente
no que se refere à indenização por danos morais.
Dos alegados danos materiais, reconheça-se, não há
comprovação.
Não há controvérsia sobre o evento.
A prova documental confirma a queda da autora, na
forma narrada na peça inicial, e sobre isso não houve impugnação
específica da requerida.
A única testemunha ouvida, Wilian, declarou que
prestou primeiro atendimento à autora e que, na época, o condutor do
ônibus confirmou a queda da autora, que apresentava ferimentos na
boca, "com bastante sangramento". Disse não se lembrar sobre a
danificação de óculos.
A assertiva inicial da autora, de que teve "seus
dentes quebrados" (pág.3), entrementes, não tem comprovação
segura.
Pertinente destacar as informações consignadas no
boletim de ocorrência, lavrado pela Polícia Militar, logo após o evento,
que consigna que a vítima não tinha "nenhuma lesão aparente"
(pág.20).
Na mesma diretriz, a ficha do "Pronto Atendimento"
descreve o estado clínico da autora, atestando: 'nada digno de nota'
(pag. 21). Certamente a alegada quebra dos dentes não passaria
despercebida do profissional da área de saúde e demandaria
atendimento médico.
Por isso, a afirmação inicial, sobre a lesão em seus
dentes deve ser considerada como não comprovada pela autora.
O mesmo se diga quanto aos óculos, o que resulta
na rejeição dos pedidos de indenização por danos materiais.
Embora invoque a responsabilidade objetiva da
prestadora de serviços, caberia à autora a apresentação de
comprovação mínima dos danos e de sua correlação com o evento
noticiado. Não fazendo, impõe-se a improcedência da pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto aos danos morais, distinta é a situação, pois
decorrem in re ipsa da situação vivenciada pela autora.
Manifesta a falha na prestação do serviço. Com
efeito, reafirme-se que ficou incontroversa, nos autos, a queda
experimentada pela autora, de ônibus em movimento.
Também não se questiona o fato da porta do ônibus
circular estar aberta no momento do ocorrido.
Delineada, portanto, a responsabilidade da acionada
pelo evento, que causou lesões leves na autora.
Não há como se reconhecer culpa exclusiva da
autora, ou mesmo culpa concorrente, no caso concreto. Confirmou-se
a ocorrência de frenagem (manobra anormal e inesperada) e o fato do
ônibus encontrar-se com a porta aberta (situação também anormal no
serviço prestado). Essa última circunstância deve ser considerada
como decisiva para o evento que vitimou a autora”.
Em
complemento
aos
adequados
e
acertados
fundamentos adotados pela R. Sentença hostilizada, importante destacar
ainda que a companhia de seguros recorrente deve responder de forma
solidária pelos malefícios que foram suportados pela ocupante do polo
ativo, isto em razão da existência de Apólice de Seguros que foi contratada
pela empresa de transportes causadora do dano, bem como porque
apresentada contestação ao pedido da autora, circunstâncias estas que
permite o reconhecimento da solidariedade.
Nesse sentido, inclusive, é o enunciado da Súmula No
537, conforme colhida junto ao C. STJ, que assim diz: “Em ação de
reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a
denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada,
direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da
indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”
Superados tais aspectos, oportuno dizer ainda que a
exigibilidade dos juros de mora, bem como da correção monetária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme incidentes sobre a quantia que deve ser suportada pela
companhia de seguros recorrente, ainda que na condição de devedora
solidária, não devem ser suspensos em razão do simples processamento
de sua liquidação extrajudicial, uma vez que os juros vencidos podem ser
cobrados até a data do decreto da quebra, submetendo-se os demais
consectários legais, a habilitação da credora na respectiva massa
liquidanda.
Nesse sentido, inclusive, vem se posicionado esta E.
Corte a respeito do tema, conforme se verifica a partir da ementa do
seguinte Aresto que agora transcrevo:
“Apelação.
Ação
de
indenização. Acidente de
veículo. Suspensão de execução e da fluência de juros e correção
monetária, em razão da recuperação judicial da Seguradora.
Inadmissibilidade.
Preliminar
rejeitada.
Culpa
do
requerido,
configurada. Interceptação da trajetória da motocicleta. Dinâmica
comprovada. Indenização devida. Danos morais, configurados. Danos
materiais,
devidos.
Redução
ou
exclusão
das
indenizações.
Descabimento. Termo inicial dos juros de mora e correção monetária
da indenização por danos morais. manutenção. Desnecessidade de
prequestionamento.
Honorários
recursais.
Majoração.
Recurso
improvido, com determinação, rejeitada a preliminar”. (TJSP, 26a
Câmara
de
Direito
Privado,
Recurso
de
Apelação
no
110458-19.2014.8.26.0100, Relator Desembargador Bonilha Filho, recurso
julgado em 23/11/2017).
Analisando
agora
a
insurgência
da
seguradora
litisdenunciada, conforme direcionada a necessária redução da quantia
indenizatória, de rigor observar que a fixação pelo Juízo da quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais), se mostrou suficiente para reparar os malefícios
de ordem extrapatrimonial que foram suportados pela ocupante do polo
ativo, notadamente diante da inexistência de lesões corporais graves, o que
se comprova a partir da análise do resultado do exame de tomografia
computadorizada que foi juntado a fls. 21 dos autos, pelo qual se apontou a
condição
de
normalidade
corporal
apresentada
pela
demandante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconformada.
No que diz respeito a necessária redefinição do termo
inicial da exigência dos juros de mora, bem como da correção monetária
incidente sobre a quantia indenizatória, de rigor se mostra o acolhimento da
insurgência que foi apresentada pela seguradora, uma vez que os juros de
mora se mostram devidos somente a partir do ajuizamento do feito, uma
vez que se mostra inaplicável ao caso o teor da Súmula No 54, editada pelo
C. STJ, isto em razão de se tratar de responsabilidade civil contratual, esta
decorrente de contrato de transporte de pessoas, e não de
responsabilidade civil aquiliana, sendo certo que a correção monetária
deverá ser contada a partir da prolação da R. Sentença sob ataque, nos
exatos termos em que disposto pela Súmula No 362, nos limites em que
editada pelo C. STJ, devendo, portanto, ser acolhidos seus reclamos, ao
menos nesse tocante.
Diante de tais considerações, de rigor reconhecer como
adequada a situação concreta como demonstrada pela R. Decisão
indevidamente colocada sob ataque, pois deu correta solução a questão
como lançada aos autos, motivo pelo qual deve ser mantida sem
alterações, manutenção esta que se dá por força de seus próprios,
legítimos, e acertados fundamentos, inclusive no que diz respeito a verba
honorária, uma vez que o parcial acolhimento dos reclamos da
litisdenunciada, não se mostrou suficientemente capaz para alterar o fato
de que a autora sagrou-se, em grande parte dos pedidos, vencedora na
pendenga.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
litisdenunciada, para no mais se negar provimento ao Apelo da autora, o
que se dá nos exatos limites do Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator